Tribunal: TJMT
Processo: 1011538-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011538-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DAIANE PIRES MERELES - CPF: 024.512.301-69 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1011538-41.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: DAIANE PIRES MERELES

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA POR TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PRETENDENDO O AFASTAMENTO DOS DIAS REMIDOS POR TRABALHO EXTERNO – INVIABILIDADE – REEDUCANDA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – COMPROMISSO COM AS CONDIÇÕES IMPOSTAS – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PARA TRABALHO REALIZADO EXTRAMUROS – SÚMULA N. 562 DO STJ – DECISÃO PRESERVADA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“É possível a remição de parte do tempo de execução da pena quando o condenado, em regime fechado ou semiaberto, desempenha atividade laborativa, ainda que extramuros”
(Súmula n. 562 do STJ).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1011538-41.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: DAIANE PIRES MERELES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que, no cálculo da reprimenda da reeducanda
Daiane Pires Meireles, concedeu a remição de 152 (cento e cinquenta e dois) dias de pena por trabalho desempenhado no Conselho da Comunidade de Sinop – CCS/MT.

Em suas razões, o agravante afirma que
“o trabalho nesta comarca de Sinop/MT é condição do regime ‘domiciliar’ que é cumprido pelos reeducandos que estão inseridos no regime semiaberto, mas que, em verdade, trata-se de verdadeiro regime domiciliar em que é incabível a remição”.

Sustenta que, neste caso,
“inexiste direito ao condenado que cumpre regime semiaberto harmonizado à remição pelo trabalho que exerce”.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja indeferida a remição penal por trabalho (id. 212348691).

Em sentido contrário, assinala o agravado que a decisão objurgada é a que melhor se ajusta ao caso concreto (id. 212348692).

O juízo de origem manteve a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos, enquanto a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 218942155).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1011538-41.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que a agravada cumpre pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Em razão da falta de estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto na comarca de Sinop, a sanção reclusiva está sendo executada em regime domiciliar.

Durante o cumprimento da reprimenda, Daiane Pires Meireles desempenhou atividades laborativas no Conselho da Comunidade de Sinop – CCS/MT entre os meses de janeiro/maio de 2019, julho/setembro de 2019, e abril/maio de 2020, que ensejou a concessão de 152 (cento e cinquenta e dois) dias de remição em seu benefício.

Colho de excerto da decisão agravada:

“[...] O art. 126, caput, da Lei de Execução Penal dispõe que têm direito à remição pelo trabalho as pessoas que se encontrarem segregadas no regime fechado ou semiaberto.

Com efeito, o benefício da remição da pena entabulado no art. 126 da Lei de Execução Penal tem como escopo a diminuição da pena na fase executiva da pessoa condenada em regime fechado e semiaberto por meio do desempenho de atividade laboral ou educacional. Trata-se de relevante incentivo à reintegração social do preso durante seu processo de recuperação no cárcere, uma vez que o prepara para o desempenho de atividades lícitas quando em liberdade.

Nesse contexto, não verifico qualquer óbice na concessão de remição a recuperanda no período em que cumpriu pena no regime semiaberto.

Isso porque, como se sabe, a pena privativa de liberdade em regime semiaberto deve ser cumprida em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, conforme dispõem os arts. 33, § 1.o, alínea “b”, e 35 do Código Penal, e 91/92 da LEP.

Entretanto não existe nenhuma espécie de estabelecimento adequado ou congênere na Comarca de Sinop ou na região norte do Estado, quiçá no Estado inteiro. Nesse compasso, o recuperando inserido no regime semiaberto, seja por meio do estabelecido na condenação ou angariado com a progressão, na verdade acaba por cumprir a pena com as condições semelhantes às do regime aberto.

Apesar do gerado desvirtuamento ou limitação dos meios de cumprimento da pena privativa de liberdade por desídia do Poder Executivo ao não disponibilizar locais adequados, constituir-se-ia uma flagrante ilegalidade impedir que a recuperanda usufrua do benefício da remição por conta dessa deficiência estatal, em não disponibilizar estabelecimento adequado para o cumprimento da pena no regime intermediário.

Negar à reeducanda a possibilidade de remir a sua pena com o trabalho ou estudo, representaria inegável desestímulo à progressão de regime e a reinserção na sociedade. Fato apto a ensejar, inclusive, na valorização exacerbada e desproporcional do critério retributivo da pena, em detrimento direto, por corolário sintomático, do critério ressocializador, objetivo primordial do cumprimento da reprimenda.

Obstar um direito assegurado por Lei, como é o caso da remição a apenada inserido no regime semiaberto, a teor do art. 126 da LEP, é conduta desidiosa e injusta, causa desalento, sem menoscabo de eventual revolta com o falho sistema, por causar-lhe prejuízo em razão da própria falência do sistema carcerário. É fator de desestímulo no sentido de se tornar um membro útil e apto ao convívio social.

[...]

Logo, presentes os requisitos legais exigidos, imperiosa a remição pela atividade laboral exercida.

Cumpre esclarecer que é perfeitamente cabível a contabilização, para fins de remição, os dias trabalhados com carga horária abaixo do mínimo legal, obedecidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a consolidar a quantidade mínima de horas de acordo com os parâmetros admitidos de um dia normal de trabalho, na forma do art. 126, § 3.o, da LEP.

Nesse norte, já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal no RHC 136.509, de relatoria do i. Ministro Dias Toffoli:

‘(...) é obrigatório o cômputo de tempo de trabalho nas hipóteses em que o sentenciado, (...) cumpra jornada inferior ao mínimo legal de 6 (seis) horas, vale dizer, em que essa jornada não derive de ato de insubmissão ou de indisciplina do preso, diante dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, que tornam indeclinável o dever estatal de honrar o compromisso de remir a pena do sentenciado, legítima contraprestação ao trabalho prestado por ele na forma estipulada pela administração penitenciária, sob pena de desestímulo ao trabalho e à ressocialização’ (RHC 136.509, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/ 2017, DJe 27/04/2017).

Conforme extraído dos movs. 92.2, 92.3, 95.2 a 95.9, no período de janeiro a maio e julho a setembro de 2019; abril a dezembro de 2020 e janeiro a 23 maio de 2021 (dia anterior ao efetivo início do cumprimento da pena no regime aberto, conforme termo de progressão de mov. 67.1) a reeducanda laborou o total de 456 dias, com carga horária de 08 horas, os quais devem ser divididos por 03, conforme elencado no art. 126, § 1.o, inciso II, da LEP.

Desse modo, tem-se que, no presente caso, a quantidade de dias a remir será de 152 dias [456 ÷ 3 = 152].

Por derradeiro, exsurge de bom alvitre destacar que conforme acima assinalado o art. 126, caput, da Lei de Execução Penal dispõe que têm direito à remição pelo trabalho as pessoas que se encontrarem no regime fechado ou semiaberto, sendo vedada a remição pelo trabalho daqueles que se encontram no regime aberto, já que a atividade laboral é inerente ao aludido regime”.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, aduzindo que
“inexiste direito ao condenado que cumpre regime semiaberto harmonizado à remição pelo trabalho que exerce”.

O recurso não deve ser provido.

A Lei de Execução Penal prevê o desconto da pena em razão do trabalho ou do estudo para os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto (art. 126).

O benefício visa contribuir com a ressocialização do encarcerado, sendo certo que pressupõe sua efetiva participação na atividade laborativa ou estudantil.

Acerca da remição por trabalho, a LEP dispõe que a contagem de tempo será de
1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho
(art. 126, § 1o, II).

Logo, o tempo remido, por trabalho ou por estudo, seja para apenado em regime fechado ou semiaberto, será considerado como pena cumprida para todos os efeitos (art. 128 da LEP).

Do exame dos autos, verifico que a recorrente exerceu atividade laborativa no Conselho da Comunidade de Sinop – CCS/MT entre os meses de janeiro/maio de 2019, julho/setembro de 2019, e abril/maio de 2020.

Assim, sendo certo o trabalho realizado pela reeducanda em regime semiaberto – devidamente certificado no feito –, não há razão para o indeferimento da remição, sendo indiferente o fato de o trabalho ser exercido dentro ou fora do ambiente carcerário.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“o apenado que se encontra vinculado ao regime semiaberto para cumprimento de pena tem o direito de remição pelo trabalho prestado extramuros,
ainda que em gozo de prisão domiciliar
”
(Agravo em Execução Penal no REsp n. 1685033/SC. Relator: Min. Jorge Mussi. Data do julgamento: 22-5-2018. Data da publicação: 30-5-2018).

A posição do Tribunal da Cidadania, inclusive, restou consolidado na Súmula n. 562, a saber,
“É possível a remição de parte do tempo de execução da pena quando o condenado, em regime fechado ou semiaberto, desempenha atividade laborativa,
ainda que extramuros
”.

O STJ ainda destacou, ao firmar o Tema Repetitivo 917 [que antecedeu a edição da súmula], que
“a Lei de Execução Penal direciona-se a premiar o apenado que demonstra esforço em se ressocializar e que busca, na atividade laboral, um incentivo maior à reintegração social; assim em homenagem, sobretudo, ao princípio da legalidade, não cabe restringir a futura concessão de remição da pena somente àqueles que prestam serviço nas dependências do estabelecimento prisional, tampouco deixar de recompensar o apenado que, cumprindo a pena no regime semiaberto, exerça atividade laborativa,
ainda que extramuros
”.

E não destoa a jurisprudência desta Corte Estadual:

[...] Cediço que a inteligência da Lei de Execução Penal direciona-se a premiar o apenado que demonstra esforço em se ressocializar, não prospera o pleito ministerial que visa impedir o benefício da remição ao reeducando em regime semiaberto harmonizado que cumpre com as obrigações a ele impostas, dentre elas a de manter trabalho lícito, e o comprova ao juízo da execução penal, em documento que circunstância a atividade por ele desempenhada
(N.U 1004781-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024).

[...] 1. Considerando que o agravante sempre se apresentou em juízo, cumprindo assiduamente todas as condições que lhe foram impostas no regime semiaberto harmonizado, requerendo a troca de sua tornozeleira eletrônica que havia apresentado defeito, sem qualquer retorno, o certo é que, em um País em que os reeducandos muitas vezes fogem do cumprimento de suas penas e permanecem foragidos por décadas, não podemos apenar aquele que tenta de todas as maneiras dar cumprimento à sua pena, comunicando todos os seus atos ao juízo e solicitando providências para continuar o cumprimento de sua pena, em detrimento da ineficiência do Poder Público.

2. O instituto da remição visa a atender aos aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez que, por meio da valorização do trabalho, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para desempenhar uma função laboral, de modo que havendo comprovação acerca dos dias e horários trabalhados, deve-se proceder a remição do período comprovado. [...]
(N.U 1020097-21.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REMIÇÃO PELO TRABALHO EXTERNO – RECURSO DA DEFESA – CONCESSÃO DE DIAS REMIDOS – PROCEDÊNCIA – É CABÍVEL A REMIÇÃO PELO TRABALHO REALIZADO AINDA QUE EXTERNAMENTE (EXTRAMUROS) – SÚMULA 562 DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É possível a remição de parte do tempo de execução da pena quando o condenado, em regime fechado ou semiaberto, desempenha atividade laborativa extramuros (trabalho externo), nos termos da Súmula 562 do Superior Tribunal de Justiça
(N.U 1005948-20.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 17/06/2023).

Nesse contexto, havendo previsão legal para o trabalho externo a preso em regime semiaberto e a possibilidade de remição pelo desempenho de atividades laborativas a apenado que esteja em regime semiaberto harmonizado, a decisão agravada deve ser preservada.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão que declarou os 152 dias remidos em favor da apenada Daiane Pires Mereles.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024